Tribunal: CARF
Processo: 17734.721680/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17734.721680/2015-10
ACÓRDÃO
2002-009.453 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO HENRIQUES FURTADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM
INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. Na declaração de rendimentos
poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a estabelecimentos de
ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos
de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, até o limite anual individual determinado pelo dispositivo
legal pertinente.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO. As alegações
de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação,
precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento
processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos argumentos e
provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.453 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721680/2015-10
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para restabelecer integralmente
a dedução das despesas com instrução e restabelecer parcialmente a dedução de despesas
médicas no valor de R$2.048,16.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 20 e ss) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas a(s) seguinte(s)
infração(ões):
1. Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 2.063,64, conforme fl. 22;
2. Dedução Indevida de Despesas de Instrução, no valor de R$ 3.230,46, conforme
fl. 23;
3. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou Escritura Pública, no
valor de R$ 14.148,32, conforme fl. 24;
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.453 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721680/2015-10
3
4. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 4.096,32, conforme fl.
25;
5. Compensação Indevida de Imposto Retido na Fonte, no valor de R$ 191,07,
conforme fl. 27.
6. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial relativa a Rendimentos
Recebidos Acumuladamente, Tributação exclusiva, no valor de R$ 889,10,
conforme fl. 29; t
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação,
conforme fls. 04/05, alegando, em síntese, que discorda das infrações levantadas.
A 11a Turma da DRJ/RJO por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/03/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 05/04/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida sob
os seguintes fundamentos:
1) Conforme decisões judiciais que junta o mesmo se obrigou ao pagamento de
pensão alimentícia, instrução e despesas médicas.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em seu recurso o Contribuinte informa que não irá questionar as seguintes
infrações: dedução de dependente, compensação de IRRF e dedução de pensão alimentícia
judicial relativa a Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
A decisão de piso restabeleceu a dedução da despesa de pensão alimentícia no
valor de R$ 14.148,31.
Assim, o lançamento versa sobre a dedução indevida de instrução, despesas
médicas.
No que se refere às despesas com instrução a glosa foi mantida na decisão de piso
por não ter sido juntada a decisão judicial que estabelecesse o pagamento dessa despesa.
Entretanto, com seu recurso o contribuinte juntou as decisões de fls. 81/84 que
demonstram a existência de tal obrigação, assim, caso é de ser restabelecida a dedução.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.453 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721680/2015-10
4
No que as despesas médicas as despesas foram glosadas em razão de se tratar de
despesas que não se referiam ao contribuinte ou a seus dependentes.
Ocorre que em relação à filha Mariana de Nazareth Furtado deve ser restabelecida
a dedução no valor de R$2.048,16, mostrando-se correto o lançamento apenas em relação a glosa
do filho Fernando, pois, da análise da DAA de fls. 37 somente a filha Mariana consta da mesma
como dependente do recorrente.
Em relação ao tema, vale ressaltar que a Lei no 9.250 de 1995, prevê, no § 2o , II do
art. 8o, que as deduções se restringem aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer integralmente a dedução das despesas com instrução e
restabelecer parcialmente a dedução de despesas médicas no valor de R$2.048,16

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 129
DF CARF MF
Original